Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-02.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-02.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE

APELADO: APARECIDA CALDEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PARA FUNÇÃO PERMANENTE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. EFEITOS DA NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO EXCLUSIVO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS. TEMA 916 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora, contratada temporariamente para a função de auxiliar de serviços gerais entre 2017 e 2020. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de
férias proporcionais acrescidas de um terço
,
décimo terceiro salário proporcional
e depósitos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, com base no reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir o
prazo prescricional
aplicável à pretensão de cobrança de verbas remuneratórias decorrentes de contrato temporário nulo firmado com a Fazenda Pública; e (ii) analisar os
efeitos financeiros da nulidade
do contrato temporário, notadamente o direito da servidora à percepção de férias, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e o servidor contratado temporariamente, ainda que o vínculo seja declarado nulo, possui
natureza jurídico-administrativa
. Desta forma, a prescrição aplicável é a
quinquenal
, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, inclusive para a cobrança de FGTS, conforme entendimento do STF (Tema 608). Rejeitada a prejudicial de prescrição bienal.

A contratação temporária para o desempenho de função de natureza
permanente e ordinária
da Administração, como a de "auxiliar de serviços gerais", sem a observância dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, configura
burla à regra do concurso público
(art. 37, II, CF), implicando a
nulidade absoluta
do contrato.

Conforme tese firmada pelo STF no julgamento do
RE 765.320 (Tema 916)
, a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão de ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Diante da
nulidade do vínculo
, são indevidas as verbas de
décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional
, uma vez que a jurisprudência da Suprema Corte, nos casos de contratação nula
ab initio
, restringe os direitos do servidor ao saldo salarial e ao FGTS, não se aplicando o Tema 551, reservado às hipóteses de desvirtuamento de contratação temporária válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido recursal parcialmente procedente. Recurso de Apelação conhecido e
parcialmente provido
para reformar a sentença, excluindo da condenação o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais com o terço constitucional, mantendo-se a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS de todo o período, respeitada a prescrição quinquenal.

Teses de julgamento:
"1. A prescrição aplicável às ações de cobrança de verbas remuneratórias, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, decorrentes de contrato temporário declarado nulo, é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ante a natureza jurídico-administrativa da relação." "2. A contratação por tempo determinado para atender necessidade permanente da Administração Pública é nula de pleno direito, por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando ao servidor contratado apenas o direito à percepção do saldo de salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o período trabalhado, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência pertinente:
STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 308 (RE 705.140); STF, Tema 608 (ARE 709.212-RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001565-02.2021.8.05.0036, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ, e, como apelada, APARECIDA CALDEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
,
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, excluindo da condenação o pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, mantendo a condenação do Município de Caetité ao pagamento do FGTS referente ao período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)